Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703128-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Andrea Togo Mazzei Agravada: Picpay Instituição de Pagamento S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Andrea Togo Mazzei contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo no 0753173-49.2025.8.07.0001, assim redigida: “Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. Defiro o sigilo da declaração de imposto de renda apresentada para preservação dos dados. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida: a) suspenda imediatamente quaisquer cobranças referentes ao contrato de no 0751437906 descrito na inicial; b) se abstenha de promover a inscrição do nome do Autor em cadastros de proteção ao crédito em decorrência do referido contrato; c) proceda ao imediato cancelamento do contrato irregular, sob pena de fixação de multa. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Observo, ademais, que na eventualidade de acolhimento da pretensão o contrato anterior, objeto da contrato de renegociação analisado na presente ação, seria restabelecido, cabendo a parte autora realizar o seu pagamento. Portanto, o débito incidente entre as partes impossibilidade a suspensão dos pagamentos pretendidos. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78764734), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado no processo de origem, destinado à suspensão da exigibilidade das parcelas mensais decorrentes do negócio jurídico de mútuo pretensamente renegociado com a agravada, sociedade anônima Picpay Instituição de Pagamento S/A, no valor de R$ 2.393,69 (dois mil trezentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos) (Id. 78764740, fls. 25-31). Afirma que os elementos de prova que instruíram os autos do processo de origem são suficientes para comprovar a hipótese de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida urgente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas referentes ao aludido negócio jurídico de mútuo, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça deferida, pelo Juízo singular, na decisão interlocutória agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade das prestações vencidas e vincendas devidas à parte adversa por força de suposta renegociação do mútuo contratado pela consumidora. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem revela que a demandante, ora recorrente, ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor da agravada (Id. 78764740). A recorrente alega que foi surpreendida com a renegociação pretensamente celebrada em relação ao negócio jurídico de mútuo por ela anteriormente contratado, no valor de R$ 51.416,11 (cinquenta e um mil quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos). No entanto, afirma que desconhece a aludida renegociação, que teria acrescentado, ao saldo devedor, o montante de R$ 52.927,28 (cinquenta e dois mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos). Em relação ao aludido instrumento negocial, convém destacar que não consta a ocorrência de pesquisa a respeito da situação financeira vivenciada pela consumidora, a exemplo da análise em torno da renda bruta por ela recebida, nos moldes da regra prevista no art. 54-D, inc. II, do CDC. Além disso percebe-se que não consta nenhuma modalidade de assinatura atribuída à recorrente na ocasião da celebração da pretensa renegociação do mútuo. Com efeito, os fatos comprovados nos autos do processo de origem são suficientes para subsidiar, ao menos momentaneamente, a prudência necessária com objetivo de resguardar a esfera jurídica incólume da recorrente. Convém mencionar que a relação jurídica substancial em questão se ajustaria, ao menos em tese, às regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que as instituições bancárias gozam dos melhores meios para demonstrar quem, de fato, teria celebrado o negócio jurídico de mútuo questionado pela recorrente, nos moldes da norma estabelecida no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Por essa razão é possível afirmar que está demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais. Igualmente está presente o requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a demora na avaliação da pretensão recursal pode provocar danos financeiros indevidos à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal determinar a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas previstas no instrumento negocial no 751437906 (Id. 78764740, fls. 25-31). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator